Tribunal: STF
Processo: AI 401647
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À DESNECESSIDADE
DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE EM AÇÃO POSSESSÓRIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.